Tribunal: TJES
Processo: 0002247-43.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002247-43.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DO AUTOR E DO BEM SUBTRAÍDO. PROVA ORAL COERENTE E HARMÔNICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta imputada ao réu do crime de roubo para o de furto simples, condenando-o nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, em razão da subtração de aparelho celular da vítima em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto simples ou se impõe sua absolvição por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva resta comprovada pela prova oral produzida em juízo, bem como pela recuperação do bem subtraído logo após os fatos.

4. A autoria delitiva encontra-se evidenciada pela confissão judicial do acusado, que admitiu ter subtraído o aparelho celular da vítima e o dispensado durante a fuga.

5. O depoimento do policial militar que realizou a abordagem confirma a localização do celular e o reconhecimento imediato do bem e do autor pela vítima.

6. O relato da testemunha presencial, que acompanhava a vítima no momento do fato, é firme e coerente ao descrever a dinâmica da subtração e identificar o réu como autor do delito.

7. A harmonia entre a confissão do acusado e os depoimentos testemunhais afasta a tese de fragilidade probatória e legitima a manutenção do édito condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial do acusado, quando corroborada por prova testemunhal firme e convergente, constitui elemento probatório suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto simples.

2. A recuperação do bem subtraído e o reconhecimento imediato do autor e do objeto pela vítima reforçam a comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
em face da Sentença proferida, no ID nº 17111869, pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta do crime de roubo para o de furto simples e condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Razões recursais, no ID nº 17111878, nas quais a Defensoria Pública pugna pela absolvição do réu, ante a insuficiência de provas para a condenação.

Contrarrazões do
Parquet
, no ID nº 17111883, para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17314912).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para desclassificar a conduta do crime de roubo para o de furto simples e condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 30 (trinta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugnou pela absolvição do réu, ante a insuficiência de provas para a condenação.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 08 de outubro de 2024, na Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, próximo ao Bob’s, o denunciado, acima qualificado, subtraiu, mediante violência, dando um tapa no rosto, o celular da vítima Manuela Bittencourt Barbosa, conforme Boletim Unificado à fls. 08 do ID 52751692.

Consta dos autos que o denunciado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS estava em sua bicicleta, quando se aproximou da vítima Manuela Bittencourt Barbosa, que estava ao lado de seu amigo Henrique Souza Alves, com quem conversava, tendo em seguida, desferiu um tapa no rosto da vítima e puxou o aparelho celular de suas mãos, após a subtração, o denunciado se evadiu do local de posse do bem subtraído.

Informa os autos que Policiais Militares foram acionados e realizaram o acompanhamento do denunciado a partir das características passadas pela vítima, a qual teria descrito “um indivíduo de bicicleta, camisa listrada, bermuda, chinelo e de cor negra”, em ato contínuo, os militares alcançaram o denunciado e o detiveram, sendo ele reconhecido pela vítima como o autor do crime.

Assim, realizada abordagem, o indivíduo foi identificado como sendo o denunciado PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, além disso, os policiais lograram êxito em localizar o celular da vítima que teria sido dispensado pelo denunciado no momento da fuga.

Ouvido perante a autoridade policial, o denunciado negou a prática do delito, contudo, Henrique Souza Alves, amigo da vítima, reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que praticara o roubo. (...)

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de furto.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pela prova oral coligida.

O réu, em seu interrogatório judicial, confessou ter subtraído o aparelho telefônico pertencente à vítima Manuela Bittencourt Barbosa e o dispensado antes da abordagem policial.

Tal declaração foi corroborada pelo policial militar João Paulo Matos, o qual, na condição de testemunha, relatou ter localizado o aparelho celular logo após a abordagem e consignou que a vítima reconheceu tanto o bem quanto o autor do fato imediatamente após a detenção.

Da mesma forma, a testemunha Henrique Souza Alves, que acompanhava a vítima no momento dos fatos, confirmou integralmente a dinâmica delitiva, relatando que um indivíduo em bicicleta subtraiu o aparelho celular da mão da vítima e empreendeu fuga, o que motivou a perseguição e o acionamento da guarnição policial. Informou que o celular foi localizado a poucos metros de distância, sob um veículo, e identificou o réu como autor da subtração.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, a confissão judicial do acusado, aliada aos depoimentos firmes e convergentes das testemunhas, compõem acervo probatório sólido e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, que o apelante cometeu o crime de furto, razão pela qual é descabido o pleito de absolvição.

Registro, por fim, que, inobstante não ter sido objeto recursal, analisando a dosimetria da pena na sentença vergastada, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.